Tribunal: TJDFT
Processo: 0707575-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas e emprego de arma branca. Provas. Depoimento dos policiais.

1 - Elementos de informação produzidos na investigação, conquanto não possam, por si, amparar decreto condenatório, servem para, em conjunto com as demais provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa, formar o convencimento do julgador.

2 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

3 - Mantém-se a causa de aumento do emprego de arma branca, no crime de roubo, se as provas – depoimento da vítima na delegacia e dos policiais, na delegacia e em juízo – não deixam dúvidas de que o réu apontou a faca para vítima e exigiu seus pertences.

4 – Apelação não provida.